Tribunal: TJSP
Processo: 1002774-80.2022.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere omissão no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Fundamentação clara quanto à legislação que alterou o artigo 13, inc. II, da Instrução Normativa 28/2008 do INSS ao longo dos anos e que embasou o reconhecimento da abusividade das taxas

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere omissão no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Fundamentação clara quanto à legislação que alterou o artigo 13, inc. II, da Instrução Normativa 28/2008 do INSS ao longo dos anos e que embasou o reconhecimento da abusividade das taxas de juros contratadas - Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.